Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717460-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDA: RECOL COMÉRCIO E ENERGIA SOLAR - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA PERSONALIDADE. VERIFICADA. QUANTUM RAZOÁVEL. .SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REFORMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A empresa requerida possui legitimidade ad causam para estar em juízo, diante da existência de relação jurídica de consumo entre as partes, discutindo-se a ocorrência de danos resultantes de suposta má-prestação dos serviços pactuados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva da empresa ré em custear os danos materiais sofridos pelo autor em razão de falha na prestação de serviços. 2.1. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço realizado pela empresa e os danos materiais suportados pelo autor está demonstrado pelo laudo pericial realizado e demais provas acostadas aos autos. O valor indenizatório fixado em sentença deve ser mantido, uma vez determinado em perícia e estimado após pesquisa de mercado. 3. A indenização moral é devida quando verifica violação aos direitos de personalidade. No caso em análise, a falha na prestação dos serviços extrapolou o mero dissabor, pois alterou a rotina doméstica do autor, em virtude de alagamento em seu domicílio. O valor indenizatório fixado na sentença obedece à razoabilidade, devendo ser mantido. 4. Todos os pedidos do autor foram providos, a despeito de divergência no valor fixado a títulos de danos materiais. Por essa razão, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do autor e a responsabilidade exclusiva da requerida quanto ao ônus da sucumbência. 5. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré rejeitada. No mérito, não provido o recurso da ré e provido parcialmente o recurso do autor. Sentença reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.034 do CPC e 257 do Regimento Interno do STJ, bem como ao enunciado 456 da Súmula do STF, defendendo a possibilidade de a Corte Superior promover, mediante a aplicação do direito e com outros fundamentos, o julgamento e apreciação da tese recursal; c) artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter majorado o valor da indenização pelos danos materiais, fixados em quantia muito inferior àquela demonstrada nos autos; d) artigos 371 e 479, ambos do CPC, pois o julgador não está obrigado a acompanhar as conclusões da perícia quando há outros documentos e provas suficientes em sentido contrário. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a violação aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, “porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp 1902388/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/11/2021). Também não deve transitar a apontada ofensa ao artigo 1.034 do CPC, porquanto o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas ao artigo 257 do RISTJ (AgInt no AREsp 916.314/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/10/2021) e verbete sumular 456 do STF (AgInt no AREsp 1898914/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 14/10/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não devem transitar as defendidas violações aos artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, 371 e 479, ambos do CPC, porque a majoração do quantum indenizatório (AgInt no AREsp 1952535/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021) e a revisão das conclusões do lado pericial (AgInt no AREsp 1785227/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/11/2021) demandam a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015